Tribunal: TJES
Processo: 5012349-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012349-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: PAULO SANTANA DA CRUZ e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5012349-46.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS:

PAULO SANTANA DA CRUZ E STELA SANTOS OLIVEIRA

JUIZ RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL FORA DA GRANDE VITÓRIA POR AUSÊNCIA DE VAGAS. TRANSFERÊNCIA RECOMENDADA POR MÉDICO CONVENIADO. TRANSPORTE DE RETORNO PARA CIDADE DE ORIGEM NEGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A ALTA. BENEFICIÁRIO QUE PRECISOU PAGAR O TRANSPORTE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por PAULO SANTANA DA CRUZ E STELA SANTOS OLIVEIRA

em face da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

Em síntese, alegam os requerentes que na data de 31/05/2022 o filho do casal, nascido prematuro em março do mesmo ano, deu entrada no Hospital Meridional de Cariacica com tosse e dificuldade de respirar, onde foi diagnosticado com um quadro de bronquiolite. No pronto socorro do hospital foram informados da necessidade de internação do menor em uma UTI pediátrica. Entretanto, não havia vaga disponível naquela unidade, somente na unidade Meridional em São Mateus. Os pais recusaram, devido a distância entre as cidades.

No dia seguinte, foram alertados por um médico e por uma mulher que se identificou como Diretora do Hospital da urgência na internação da criança na UTIP, no que os pais explicaram suas preocupações e a Diretora esclareceu que o hospital cuidaria da transferência. Após essas conversas, os pais concordaram e o menor foi transferido, acompanhado de sua genitora, e ficou internado por uma semana. No dia da alta hospitalar, a genitora foi informada que o hospital não providenciaria o retorno para Cariacica.

Desse modo, o autor precisou pedir uma dispensa no emprego, dinheiro emprestado para combustível e pedágio para se deslocar até São Mateus e buscar a esposa e o filho.

Em contestação a UNIMED afirma que não possui responsabilidade para o transporte de pacientes após a alta hospitalar. Já o Hospital Meridional afirma que prestou toda a assistência aos autores e ao filho deles, não tendo responsabilidade pelo transporte após a alta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para

condenar, exclusivamente, a ré UNIMED VITORIA à restituição de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) aos autore, que deverão ser corrigidos pela taxa Selic (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde o efetivo prejuízo (08/06/2022), conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ. Outrossim, condeno, exclusivamente, a réu ré UNIMED VITORIA ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa Selic a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362).

Irresignado com a sentença proferida no ID 3954733, o requerido UNIMED interpôs Recurso Inominado, alegando que a conduta do plano de saúde está dentro da legalidade, da inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

As recorridas apresentaram contrarrazões pedindo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção do julgado.

Pois bem, conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados à inicial, a existência da má prestação de serviço pelo plano de saúde. A começar com o comprovante da primeira solicitação de transferência que foi negada em relação à distância dos hospitais, todos os procedimentos médicos necessários, as negativas do hospital e os comprovantes de deslocamento do requerente por seus próprios meios para buscar o filho e a esposa em São Mateus.

Ademais, também restou comprovado nos autos que a transferência para o norte do estado ocorreu pela ausência de leitos na UTIP da rede credenciada no plano de saúde. Em razão dessa falha de prestação de serviço foi necessário a mudança de hospital. Assim, está caracterizada a falha de prestação de serviço.

Assiste em razão o juízo prévio ao afirmar que:

“o deslocamento da autora e do filho dela só se deu porque a UNIMED não dispunha de vagas na rede credenciada da Grande Vitória, como o HOSPITAL MERIDIONAL informou na defesa apresentada. Não tinham os autores outra opção senão aceitar a transferência para São Mateus em razão do quadro clínico crítico do filho deles”

Isto posto, é evidente que a questão não é sobre a existência ou não da previsão contratual de transporte após a alta e sim sobre a má prestação de serviço do plano pela inexistência de vagas na UTIP na Grande Vitória.

Assim, a negativa da requerida em prestar o serviço de deslocamento mostra-se abusiva. Isso porque a transferência ocorreu por sua culpa. Dessa forma, estão configurados dano material e moral.

Por fim, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$4.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)